Tribunal: STF
Processo: Rcl 72411
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nara Poliana Pinto formalizou, em nome próprio, reclamação na qual afirma que a autoridade apontada como reclamada deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 



    É que a leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc 19) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação, porquanto foi deferido acesso à defesa a todos os elementos de prova documentados nos autos e utilizados pela acusação para o oferecimento da denúncia em desfavor da reclamante. Cito os seguintes trechos (com meus grifos):



    Ao contrário do alegado pela RECLAMANTE/DENUNCIADA NARA POLIANA PINTO, pelo menos no entendimento deste Juízo, a falta da disponibilização a defesa das mídias referentes as interceptações telefônicas deferidas judicialmente, não configura o desrespeito a SÚMULA 14 do STF, pois conforme acima já narrada, as informações que por ventura, possam ter sido arrecadadas quando da realização da interceptação telefônica deferida judicialmente (PJD n. 0158992-32), pois apesar de deferida judicialmente, em nenhum momento esta foi documentada nos autos e nem utilizada pelo Ministério Público para embasar as acusações, pois ao contrário do alegado pela Reclamante/Denunciada, pela simples leitura da denúncia, nenhuma imputação feita a nenhum dos denunciados e muito menos a Denunciada/Reclamante tomou como base elementos de prova da possível "interceptação" até mesmo porque, apesar de deferida, não há comprovação de que esta foi efetivada, e mesmo se efetivada, em nenhum momento esta foi documentada nos autos sendo que, como nem o órgão acusador teve acesso a esta não teriam como utilizá-la para embasar a acusação, desta forma, como não houve documentação deste elemento de prova em nenhum momento, sendo que nem o Ministério Público e o Judiciário não tiveram acesso a mesma, não teria como disponibilizar a defesa, fato que por si só, já demonstra que a inexistência desta, apesar de deferida judicialmente, não há qualquer desrespeito a referida Súmula, conforme alegado. 



    No que se refere à alegação da defesa técnica de que ao acessar as mídias fornecidas pelo Cartório, constatou que apesar de conter resquício de conteúdo de comunicação telemática relacionada a empresa “Apple” não há o fornecimento pela referida empresa de ofícios de que ocorreu o fornecimento dos dados, alegando a RECLAMANTE/DENUNCIADA que somente consta o ofício enviado pela empresa “Apple Inc” onde a empresa afirma que não é capaz de fornecer o conteúdo da conta Icloud solicitado com base apenas no IMEI do aparelho, único dado informado a Apple referente a ora reclamante, pelo menos, segundo as alegações destas, que conforme abaixo elencado, não é de todo verdade, onde mais uma vez segundo as suas alegações, evidência a ausência completa de material probatório referente a essa fonte e até mesmo a ilegalidade sobre o meio como a referida prova possa ter sido obtida. 



    Ao contrário do que alega a RECLAMANTE/DENUNCIADA com relação a este ponto, não se sabe se devido ao grande volume de dados armazenados nas mídias disponibilizadas as defesa ou se a omissão foi deliberada na tentativa de levar este Juízo de 1º Grau a erro e até mesmo Vossa Excelência MM Relator desta Reclamação por descumprimento da Súmula Vinculante, apesar de entender que neste ponto, nem mesmo a alegação diz respeito ao descumprimento da referida Súmula, sendo alegado a possível nulidade da prova por ter sido produzida de maneira ilegal, quando afirma que "não há o fornecimento pela referida empresa de ofícios de que ocorreu o fornecimento dos dados, contrário é. O ofício enviado pela empresa Apple inc diz que a empresa não é capaz de fornecer o conteúdo da conta icloud solicitado com base apenas no IMEI do aparelho, único dado informado a Apple referente a ora reclamante" (pág. 06 - parágrafo 01 da reclamação) e também quando afirma que "a defesa verificou que o produto das interceptações referente a Google inc (que se refere ao e-mail acima) não foi incluído nas mídias entregues a defesa, apesar de ter sido narrado na denúncia" (pág 06 - parágrafo 03 - da petição da reclamação) não merece prosperar, conforme abaixo será indicado por este Juízo, pois ao contrário do alegado pela Reclamante/Denunciada que instruiu a Reclamação com um ofício da Apple datado de 25/10/2020 (evento n. 568 - arquivo 04) onde esta informou que não seria possível prestar as informações com base no IMEI do aparelho celular, houve outros ofícios enviados pela Apple a autoridade investigante informando a remessa dos arquivos com os dados solicitados todos posteriores ao ofício indicado na Reclamação (evento 568 - arquivo 01 - 03/11/2020, arquivo 02 - 18/11/2020 e arquivo 03 - 18/11/2020), sendo que todos estes ofícios, mais uma vez, ao contrário do alegado pela RECLAMANTE/DENUNCIADA encontram-se nas mídias cujo as cópias foram fornecidas as defesas e portanto de conhecimento da mesma, deixando evidenciado que além das provas (quebra do sigilo de dados telemáticos e de nuvem) terem sido obtidas de maneira lícita, pois os dados foram fornecidos em cumprimento a decisão judicial exarada à época conforme acima indicado, não traz nenhuma dúvida da veracidade formal dos mesmos, ou seja, que foram fornecidos diretamente pela empresa que os detinha. 



    Assim, somente no intuito de colaborar com o Excelentíssimo Relator, para a análise das alegações feitas na Reclamação, o Cartório desta Especializada procedeu com a juntada no evento de n. 568 dos presentes autos, dos e-mails em que a empresa Apple envia a os elementos probatórios acessíveis, que diga-se mais uma vez, encontram-se nas próprias mídias cuja as cópias integrais foram entregues a Defesa e que a acusada/reclamante possuí. No evento de n. 568 consta 4 (quatro) emails, fornecidos pela empresa Apple, os que informam o seguinte, sendo transcrito o inteiro teor e na ordem cronológica para facilitar a análise:



    [...]



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente